Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713628-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AX INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA. CÁLCULOS. SALDO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora e correção monetária podem ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo magistrado. Assim, mesmo ausente previsão expressa na sentença exequenda quanto à incidência de correção monetária sobre o crédito, sua aplicação em sede de cumprimento de sentença se afigura plenamente possível. 2. O saldo devedor é constituído pelo valor restante para a quitação do imóvel alienado de forma parcelada, com juros e outros encargos embutidos no contrato, inclusive sua correção monetária. 3. Sentença que condena a parte ao ressarcimento do prejuízo decorrente da majoração do saldo devedor, pelo período entre a sua posse no imóvel e a reintegração à parte contrária, impossibilita que o pagamento seja somente com a atualização monetária sobre as parcelas vencidas no referido período. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, asseverando ofensa à coisa julgada, uma vez que o valor levado a cumprimento engloba parcelas não contempladas no título judicial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a indicada violação ao artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A sentença proferida determinou à agravante/executada o ressarcimento do prejuízo decorrente da majoração do saldo devedor pelo período entre a sua posse no imóvel e a reintegração à parte contrária. Na hipótese dos autos, restou rescindido o contrato e determinada por sentença, posteriormente confirmada por acórdão desta Turma, o retorno das partes ao status quo ante e a indenização pelo acréscimo do saldo devedor junto à TERRACAP. (...)Ocorre que, o saldo devedor é constituído do valor restante para a quitação do imóvel alienado de forma parcelada, com juros e outros encargos embutidos no contrato, inclusive sua correção monetária. (...) Assim, não é possível separar apenas as parcelas vencidas no período em que a agravante manteve a posse do imóvel e aplicar sobre estas os juros, a multa e a correção monetária, uma vez que o saldo devedor é atualizado sobre a dívida total e não sobre algumas parcelas da dívida.” (id15234831, pág.4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, já assentou o STJ: “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012